Tribunal: TJSP
Processo: 1006437-08.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Embargos de declaração opostos por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra o Município de Santos, visando suprir omissão no acórdão quanto à condenação do embargado ao ressarcimento das custas processuais.
2. A questão em discussão consiste em verificar a omissão do acórdão anterior quanto à

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Embargos de declaração opostos por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra o Município de Santos, visando suprir omissão no acórdão quanto à condenação do embargado ao ressarcimento das custas processuais.
2. A questão em discussão consiste em verificar a omissão do acórdão anterior quanto à necessidade de condenação do Município de Santos ao ressarcimento das custas processuais.
3. Verificou-se omissão no acórdão anterior, que não mencionou o ressarcimento das custas processuais, apesar de ter invertido as verbas sucumbenciais.
4. Acolhimento dos embargos para condenar o Município de Santos a arcar com as custas processuais.
5. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração podem ser acolhidos para suprir omissões quanto a custas processuais.